Tribunal: TJMMG
Processo: 2000522-94.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000522-94.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/05/2024 Publicação: 27/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (ART. 314 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO), COM ABSORÇÃO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO – SENTENÇA QUE CONTÉM O RELATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DE AGRAVANTE – REDUÇÃO DA PENA, COM CONCESSÃO DO SURSIS PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jocildo Azevedo dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, por maioria, em dar parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 314 do Código Penal, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao recurso, para manter a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Jocildo Azevedo dos Santos, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 314 (Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento) do Código Penal (CP) brasileiro, absorvido o crime do art. 319 (Prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que no dia 05 de março de 2021, na cidade de Conquista/MG, o denunciado extraviou documento de que tinha a guarda em razão do cargo durante ocorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito de envolvimento nos crimes associação criminosa, furto mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fraudes, estelionato, crimes de falsificação de documento, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma e lavagem de dinheiro. Consta, também, que no mesmo dia e local, denunciado, de forma livre e consciente, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Conforme restou apurado, no dia 05 de março de 2021 foi realizado uma operação conjunta da PMMG e da PCMG, conforme REDS nº 2021-011253066-001 com o cumprimento de vários Mandados de Busca e Apreensão, sendo que um desses mandados foi cumprido na residência do senhor Geovanni Henrique dos Santos. No local, o denunciado, comandante da equipe, ficou encarregado de realizar a triagem dos materiais, definindo quais objetos deveriam ser apreendidos. Num determinado momento um dos militares localizou dois cadernos contendo anotações que foram consideradas suspeitas, tais como nomes e valores, tendo o Sd PM Caroni entregado os cadernos ao denunciado, ficando estes cadernos, juntamente com uma agenda azul, e uma caixa com um tênis sob sua guarda. O denunciado relacionou todos os objetos apreendidos (dois cadernos, uma agenda e uma caixa de sapatos) no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, contudo, ao se reunirem no Pelotão para confecção do REDS, o denunciado solicitou aos policiais civis um novo auto circunstanciado, tendo em vista que o que ele preenchera anteriormente estava com itens a mais, ou seja, os cadernos. Após autorização do Delegado de Polícia, um novo auto circunstanciado de busca e apreensão foi entregue ao denunciado (evento 1, ipm4, pag 26), tendo o investigador Yuri e o Sd Demetrius Venâncio Thomas Melo retornado à residência do senhor Geovanni para tentar localizar os objetos faltantes, contudo, os cadernos não foram localizados, havendo, portanto, o denunciado extraviado os cadernos que lhe foram entregues e de que tinha a guarda em razão do cargo. Assim, pelos fatos narrados, é possível perceber que o denunciado também deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ou seja, deixou de apreender os cadernos com o intuito de beneficiar seu amigo, o suspeito e alvo do mandado de busca, o Sr. Geovani Henrique dos Santos. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 319, (prevaricação) e no art. 321 (extravio de documento) ambos do CPM, requerendo o Ministério Público sua citação para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000455-32.2022.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Conforme Evento 149, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu quanto à prática do crime do art. 321 do CPM, com a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime do art. 319 do CPM. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia, e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 314 do CP brasileiro, desclassificando o crime do art. 321 do CPM (mesmo tipo penal), absorvido o crime do art. 319 do CPM, impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. A sentença encontra-se colacionada no Evento 160 dos autos de origem. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 175, em cujas razões alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, pela ausência de relatório, e, no mérito, pugna pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, ainda, pela redução da pena e pela aplicação de penas diversas da privativa de liberdade, e, por fim, para que seja obstado o efeito do art. 102 do CPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso. O eminente procurador de justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter-se integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, inicialmente quero destacar que o ora apelante foi denunciado pela pratica do crime previsto no art. 321 do Código Penal Militar (CPM) (Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento), bem como pela prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM. Ao final, em sentença, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) resolveu “desclassificar” o crime do art. 321 do CPM para o crime do art. 314 do Código Penal (CP) brasileiro (Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento), absorvido o crime de prevaricação. O interessante é que o CPJ desclassificou um crime para o mesmo crime. Vejam, vossas excelências, que ambos possuem o mesmo preceito primário, aliás, possuem idênticos preceitos primários, assim descritos em ambos: “Extraviar livro oficial, ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente”. A diferença é que a pena no CPM está estabelecida de dois a seis anos de reclusão, e, no CP ordinário, a pena de reclusão está estabelecida de um a quatro anos. Ora, com efeito, o apenamento no CPM é maior, em virtude de política criminal, pois é muito mais grave a prática do referido delito por um policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 militar. Então, apenas para registro, não entendi porque o CPJ deixa de lado o crime previsto no específico CPM e utiliza, “desclassificando um crime para o mesmo crime”, o Código Penal comum, notadamente quando a denúncia foi, por óbvio, ofertada com base no delito do CPM. Por fim, parece-me que a desclassificação ocorre quando o juiz entende que a parte praticou outro crime, diverso daquele imputado na denúncia, ou seja, quando o juiz muda a classificação jurídica do crime. Aqui não, o CPJ simplesmente resolveu desclassificar um crime por outro crime idêntico, de mesma classificação jurídica, em que a diversidade existe apenas no preceito secundário. Faço essas observações apenas porque me causou estranheza essa atitude, além de ser um desprestígio à norma penal militar especial. Bem. Feitas as considerações acima, passo ao voto propriamente dito. Antes, porém, de adentrar no mérito da demanda, cumpre decidirmos a preliminar arguida na defesa, como segue: Preliminar – nulidade da sentença por ausência de relatório A preliminar em estudo não pode prosperar, uma vez que está absolutamente divorciada da realidade que nos mostra o conteúdo do decisum vergastado. Basta ler a sentença do Evento 160, ou pelo menos olhar para ela, para se constatar que o relatório é parte integrante da mesma, tanto que ao final do relato, antes da fundamentação, consta expressamente “É O RELATÓRIO”. O relatório, breve e sucinto, não induz nulidades, e o relato disposto na sentença é plenamente apto a cumprir sua função de direcionamento, de encaminhamento das partes aos pontos mais essenciais para o deslinde da causa, para a solução da ação criminal. Dessa forma, rejeito a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. Não há dúvidas ou negativas de que, no dia 05 de março de 2021, foi realizada uma operação conjunta da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), para o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão, sendo que um desses mandados foi cumprido na residência do civil Geovanni Henrique dos Santos. Como a operação seria deflagrada em vários locais, a equipe comandada pelo réu ficou encarregada de arrecadar e apreender os materiais encontrados na residência do civil Geovanni. Nesse sentido, após adentrarem no local, os militares, em busca no quarto do referido civil, apreenderam diversos materiais, dentre eles uma agenda, dois cadernos com anotações, uma caixa de tênis etc... Após, todos esses materiais foram entregues ao réu, ora apelante, que lavrou a apreensão em papel próprio. No entanto, ao chegar na unidade militar para a conferência, o réu pediu à autoridade da Polícia Civil um outro papel/formulário de Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, pois, segundo ele, foram incluídos mais materiais que aqueles efetivamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 arrecadados, e estavam ausentes os dois cadernos que integravam o rol do primeiro auto de busca e apreensão. Integrantes da Polícia Civil estranharam o fato, e, juntamente com o Sd PM Caroni, retornaram à residência do civil Geovanni para procurar os cadernos, que não foram mais encontrados. Esses cadernos, para a Polícia Civil, eram muito importantes, pois continham anotações e seriam submetidos a perícia, conforme depoimento do investigador Yuri. Está muito claro que o réu, ora apelante, recebeu os cadernos e os extraviou, já que estavam sob sua guarda. O motivo pode realmente ter sido a relação de amizade que mantinha com o civil Geovanni, também comprovada nos autos. Conforme exponho a seguir, a prova testemunhal é muito firme, coerente e harmônica. Confira-se: - a testemunha Renata Maria dos Santos – Evento 48 – ÁUDIOVÍDEO1 – declara expressamente que os cadernos foram entregues ao réu, ora apelante, juntamente com a caixa de tênis, a agenda etc..., e confirma, ainda, a amizade entre o alvo da busca, o civil Geovanni, e o réu. Esta testemunha, que trabalha em um cartório em frente à casa de Geovanni, alega que sempre via o ora apelante com o civil; - a testemunha Ludiane Medeiros Feliciano, policial civil, cujo depoimento se encontra no Evento 48 – ÁUDIOVÍDEO2 – é firme ao dizer que os cadernos com anotações foram entregues ao réu, apelante, e que ninguém os tirou dele. Diz, ainda, que as pessoas comentavam que a busca e apreensão não daria em nada para o Geovanni, pois o réu era amigo dele; - a testemunha Yuri Pereira da Silva, policial civil, ouvido no Evento 48 – ÁUDIOVÍDEO3 – também afirma a apreensão dos cadernos e a entrega ao réu no momento da diligência, e, depois, na unidade militar de Conquista/MG, o pedido do réu à autoridade de Polícia Civil para trocar a folha do Auto Circunstanciado dos materiais apreendidos, pois havia apreendido apenas dois materiais, sem os cadernos. A testemunha narra que, naquele momento, achou estranho, pois os cadernos eram importantes, já que continham anotações que poderiam se relacionar com delitos praticados pelo alvo da busca e apreensão, e deveriam ser submetidos a perícia. Nesse sentido, a testemunha diz que retornaram à casa do alvo Geovanni para tentar encontrar os cadernos, mas não foram encontrados; - a testemunha Antônio Henrique Batista de Oliveira – Evento 48 – ÁUDIOVÍDEO4 – também viu a entrega dos cadernos ao réu; - a testemunha Sd PM Erick Bryan Rosa Caroni – Evento 48 – ÁUDIOVÍDEO5 – afirma que pegaram os cadernos e entregaram ao réu, apelante, e ele ficou com a guarda dos referidos materiais. Disse, também, que, na unidade militar, após constatarem que os cadernos não estavam apreendidos, retornaram ao local para procurar, mas eles não foram mais encontrados. A seu turno, as testemunhas da defesa, ouvidas no Evento 84, nada trouxeram que pudesse afastar a materialidade do delito e a autoria, pois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não estavam presentes ou não viram as ações específicas que geraram a imputação ao réu. Então, os atos se adequam ao crime de extravio de documento, previsto no art. 314 do Código Penal (CP), e, ao contrário do que diz o apelante, é impossível se cogitar uma ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta, e corrobora, com intensa força, os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática dos atos delitivos. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação imposta em sentença. Em relação ao apenamento, apresento divergência apenas no tocante à agravante do art. 61, II, “b”, do CP. Na primeira fase, tendo em vista as circunstâncias judiciais realmente desfavoráveis, notadamente as circunstâncias que envolvem o fato e as consequências da ação delitiva, cabe a fixação do quantum inicial da pena acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão, lembrando que a pena para o crime do art. 314 do CP varia de um a quatro anos de reclusão. Na segunda fase, não há como aplicar a agravante do art. 61, II, “b” , do CP, pois não é possível aferir, neste momento e nos autos, se o militar praticou o ato para ocultar outro crime, ou um ilícito administrativo, ou um ilícito fiscal, ou nomes de outras pessoas, não se sabe com certeza. Também não existem atenuantes. Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixo, portanto, a pena total em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, conforme o art. 84 do CPM e as condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 314 do CP, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Quanto ao pedido de decote das consequências extrapenais do art. 102 do CPM, que se refere à perda da graduação, não é possível impedir o Parquet, se ele assim entender, de promover a representação para a perda da graduação, notadamente porque, hodiernamente, à luz do Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal, é possível ao titular da ação penal buscar a perda da graduação do réu, ainda que a pena não seja superior a 2 (dois) anos, como neste voto, estabelecida em exatos 2 (dois) anos de reclusão. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo exmo. sr. relator, para superar a preliminar levantada e manter a condenação proferida em desfavor do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No entanto, divirjo quanto ao decote da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal. O conjunto probatório indica que o apelante relacionou os cadernos no momento, da apreensão e, em momento, posterior, redigiu novo documento, para retirar os documentos anteriormente relacionados. Os documentos constituíam provas importantes colhidas na operação policial e seu extravio beneficiou diretamente o alvo da investigação, com o qual mantinha estreita relação de amizade. As testemunhas citadas no relatório atestam que o apelante recebeu os cadernos e confeccionou um novo auto de apreensão, e que existe amizade estreita entre o apelante e o civil Geovanni. Como bem ficou registrado no relatório, a testemunha Ludiane Medeiros Feliciano, policial civil, cujo depoimento se encontra no Evento 48 – ÁUDIOVÍDEO2 –, foi firme ao dizer que os cadernos com anotações foram entregues ao apelante, que ninguém os tirou dele e que as pessoas comentavam que a busca e apreensão não daria em nada para o Geovanni, pois o réu era amigo do apelante. O contexto de atuação do apelante está devidamente delineado, de modo que se pode interpretar a sua conduta como uma conduta deliberada para beneficiar o seu amigo e prejudicar a investigação pública. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena imposta ao patamar de dois anos de reclusão. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator